Tribunal: TJDFT
Processo: 0717537-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRATAMENTO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NÃO AUTORIZAÇÃO. ABUSIVIDADE. SÚMULA 608 STJ. COBERTURA PREVISTA NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. RECURSO DA PARTE RÉ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em contrato de plano de saúde com entidades diferenciadas daquelas de autogestão, a relação existente entre as partes é eminentemente consumerista, aplicando-se, portanto, os direitos básicos do consumidor. Aplicação da Súmula 608 do STJ.
2. Não cabe à operadora recusar-se a custear a intervenção indicada, notadamente no caso em que o consumidor, na qualidade de segurado do plano de saúde, comprova a indicação médica para o tratamento de saúde pleiteado e há previsão expressa nos anexos I e II da RN 428/2017 da ANS.
3. Recurso desprovido.